Tribunal: TJBA
Processo: 8130240-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130240-20.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

APELADO: JUVANEIDE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Direito do consumidor. Aquisição de imóvel novo. Vícios construtivos. Infiltrações e mofo que comprometem a habitabilidade do bem. Prejudiciais de mérito afastadas. Prescrição e decadência não configuradas. Vícios ocultos que se manifestam com o uso do imóvel ao longo do tempo, cujo prazo decadencial para reclamação inicia-se no momento em que evidenciado o defeito, nos termos do art. 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Pretensão indenizatória que se sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, bem como à garantia legal de cinco anos para solidez e segurança das edificações estabelecida no art. 618 do Código Civil. Demanda ajuizada dentro do prazo legal. Mérito. Responsabilidade da construtora. Inversão do ônus da prova corretamente determinada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, ante a hipossuficiência técnica da consumidora. Construtora que, embora tenha alegado culpa exclusiva da consumidora por ausência de manutenção, não produziu qualquer prova de suas alegações, tendo expressamente renunciado à produção de prova pericial que ela própria classificara como imprescindível. Conduta processual que implica não desoneração do ônus probatório. Danos materiais mantidos. Orçamento apresentado pela autora não impugnado especificamente pela ré. Incidência do art. 341 do CPC. Alegação de violação ao art. 499, parágrafo único, do CPC rejeitada. Pedido inicial formulado como condenação em pecúnia. Recusa prévia da construtora em realizar os reparos extrajudicialmente que legitima a opção da consumidora pela indenização para contratação de terceiros de sua confiança, em consonância com o art. 18 do CDC. Danos morais configurados. Situação que extrapola o mero aborrecimento. Aquisição da casa própria que representa investimento significativo, carregado de expectativas. Degradação do imóvel novo por infiltrações e mofo que gera angústia, frustração e insegurança, afetando a paz e a dignidade dos moradores. Privação do direito de usufruir plenamente da moradia em condições adequadas de habitabilidade. Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 que se mostra adequado, razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8130240-20.2023.8.05.0001

,
em que figura como apelante
CONSTRUTORA TENDA S/A
,

e como apelado
JUVANEIDE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA